Tribunal: STF
Processo: HC 213680
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Miraldo Junior Vilela Marques, impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste a parte impetrante.



    É que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Observo que, com relação às alegações de ausência de justa causa para a acusação por atipicidade da conduta e de inépcia da denúncia, o Superior Tribunal de Justiça, manifestou-se no sentido da idoneidade da peça acusatória oferecida em desfavor do recorrente, ora paciente (grifei):



    No caso, não se observa a absoluta falta de justa causa, como alega a defesa, tendo, pois, o Tribunal de origem decidido nestes termos (fls. 167-174): 



    A denúncia aduziu que, em 26/07/2018, fora instaurado o Inquérito Civil Público (ICP) nº 002692-070/20181, a partir de ofício encaminhado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM), que comunicou uma série de graves irregularidades na gestão da coisa pública no município de Cumaru do Norte, as quais foram inicialmente apuradas no curso do processo nº111120012013-00-TCM/PA. 



    [...] 



    Prosseguiu a inicial acusatória asseverando que as condutas indigitadas de ilegais foram reveladas nos processos licitatórios nº 001/2013-PMCN, nº 002/2013-PMCN e nº 003/2013-PMCN, que resultaram na contratação irregular dos médicos Edmar dos Reis e Rodrigo Arantes de Assis, da empresa de Consultoria e Serviços Contábeis Santos Ltda. ME e da empresa R. A. Mastologia Ltda., gerando prejuízo ao erário municipal de mais de R$ 1.019.814.50 (um milhão, dezenove mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta centavos), incorrendo os denunciados, dentre eles o paciente, nas condutas criminosas insertas no art. 89 da Lei nº 8.666/93 e art. 288do CP [...] 



     [...] 



    De fato, o douto RMP, na denúncia, afirmou que as contratações relatadas atenderam a interesses privados, em que sequer houve cotação de preço e estimativa de demanda, ou negociação por valores mais baixos, diante da fácil aceitação do valor proposto, da apresentação das propostas em datas coincidentes às das solicitações, denotando ausência de interesse em buscar a melhor proposta à administração municipal, pois, como é de conhecimento geral, os três objetos dos contratos firmados (serviços médicos, por pessoa física e pessoa jurídica, e consultoria contábil) possibilitam ampla competitividade, porquanto os serviços prestados não gozam de singularidade nem os contratados possuem notória especialização na área. 



    Destacou, ainda, o RMP que, naquela região, há inúmeros profissionais habilitados, prestando serviços idênticos como facilmente se pode conferir nos endereços eletrônicos dos conselhos de classe de medicina e de contabilidade do estado do Pará. Pontuou, ainda, os valores exorbitantes das contratações realizadas, em total desproporcionalidade com os serviços prestados e incongruência com a capacidade financeira do município de Cumaru do Norte, resumindo a conduta dos envolvidos da seguinte forma (ID nº 7870962 págs. 13 e 14): 



    “Finalmente, as condutas dos denunciados encontram-se bem delineadas e podem ser assim resumidas: José Ribamar Silva de Sousa, enquanto secretário municipal de saúde, atuou diretamente na contratação das citadas empresas e, inclusive, assinou o termo contratual como representante legal do município; do mesmo modo, atuou o então secretário municipal de finanças, Aloísio Ribeiro Braga; já Joab Cubas de Aguiar, Josecy Vieira Gomes e Etevânia Araújo Pedrosa compuseram a comissão de licitação e, mesmo diante das inúmeras e evidentes irregularidades, processaram normalmente a inexigibilidade e, assim,contribuíram para o sucesso da fraude; Miraldo Júnior Vilela Marques, ocupando o cargo de procurador jurídico, apresentou parecer favorável à inexigibilidade, mesmo estando ausentes todos os requisitos indispensáveis a esta hipótese excepcional, o que tomou possível a contratação direta; igualmente, a controladora-geral Edilane Americano Berté, autorizou a realização das licitações, mesmo em face do flagrante desrespeito às normas regentes. 



    Outrossim, o conluio entre os denunciados está demonstrado, também, pela própria complexidade e estruturação do plano criminoso, uma vez que a participação e o liame de cada um dos envolvidos fizeram-se imprescindíveis à ocorrência dos delitos da forma como ocorreram. 



    Assim, cada um dos denunciados agiu, livre e conscientemente, no exercício de suas respectivas funções, para que o desvio da verba pública se tomasse possível. 



    Portanto, diante de todos os elementos de prova colacionados aos autos e ora apontados, a materialidade e a autoria delitiva se encontram fartamente comprovadas no caso em pauta.”(grifos meus) [...] 



    De fato, era dever do paciente, como procurador jurídico do município de Cumaru do Norte, adotar medidas para conhecer e informar-se sobre os inúmeros e multidisciplinares riscos, sejam de natureza contábil, financeira, jurídica (inadequação de inexigibilidade de licitação a serviços com ampla concorrência) ou social (ausência de fonte de pesquisa de preços), capazes de levar à ilicitude da conduta. A inexistência desse tipo de cautela é apta a compor a consciência direta do tipo subjetivo, como em casos em que o parecer se utiliza de embasamento jurídico (doutrinário, legal, e jurisprudencial) ou tese jurídica inaceitável ou teratológica, ou não aponta flagrantes vícios, de forma que maculam a legalidade do ato. (grifei)



    Dessa forma, no que toca à alegada inépcia da denúncia, que a peça acusatória observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal, evidenciando os elementos essenciais da figura típica dos delitos, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados aos recorrentes na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa (HC 88.875, ministro Celso de Mello).



    Finalmente, observo que, para acolher as teses defensivas – ausência de justa causa, atipicidade da conduta em relação ao paciente –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou ao recebimento da denúncia apresentada, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL (ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, a atipicidade da conduta, a causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame (v.g. HC nº 94.752/RS, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 17/10/08).



    2. Divergir das instâncias ordinárias acerca da existência de indícios mínimos de autoria e de materialidade exigiria, necessariamente, o exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.



    (HC 191.751 AgR, ministro Dias Toffoli – grifei)



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator